Tribunal: TJDFT
Processo: 0715449-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715449-19.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO VIEIRA GONCALVES NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOÃO VIEIRA GONÇALVES NETO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face do DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de cumprimento de sentença proposto por JOÃO VIEIRA GONÇALVES NETO em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o DF no pagamento, em favor do exequente, dos vencimentos e das promoções que dependam, exclusivamente, da contagem do tempo de serviço, que teria direito durante o período em que esteve afastado da corporação (10/11/2014 a 17/08/2017). A autor ingressou com o pedido de cumprimento de sentença requerendo a intimação do DF para pagamento da quantia de R$ 742.731,14, a título de pagamentos de atrasados e de R$ 59.418,50 a título de honorários advocatícios. Requer ainda a intimação do DF para promover o exequente para a patente de 3o Sargento. O DF em impugnação alega que não há mais providência a ser adotada neste processo diante da sentença transitada em julgado proferida no processo no 2005.05.1.009778-9 que condenou o autor à perda do cargo. Em resposta, o exequente alega que houve prescrição da pretensão executória na esfera penal e não seria possível a aplicação da pena de perda do cargo. Decido. A impugnação do DF deve ser integralmente rejeitada pelas razões a seguir. Nos termos do título exequendo, o autor impetrou o mandado de segurança n. 2011.01.1.136376- 6 (digitalizado sob o n. 0001139-78.2011.8.07.0018), no qual pretendia a anulação do ato administrativo que efetivou a sua demissão, ao fundamento de que a corporação não poderia ter instaurado o processo administrativo sem que, antes, tivesse ocorrido o trânsito em julgado da condenação criminal, e que quando determinado seu desligamento, estava em licença para tratamento da própria saúde, razão pela qual sustenta que não poderia ter sido excluído da PMDF sem que, antes, estivesse plenamente curado. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, deu provimento ao recurso, concedendo a segurança, a fim de declarar a nulidade do ato de licenciamento do apelante das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, reintegrando-o, pois, aos quadros da Corporação, bem como para condenar o réu ao pagamento da importância correspondente aos vencimentos e às gratificações que o Autor perceberia acaso não houvesse sido ilegalmente excluído. Declarou, ainda, que ficaria garantido à parte demandante o direito às promoções que dependam, exclusivamente, da contagem de tempo de serviço, excluído, pois, o acesso à graduação superior que demande o preenchimento de condições específicas, não satisfeitas pelo recorrente. Posteriormente, promoveu o processo n. 2015.01.1.007800-6, no qual pretende a anulação do ato administrativo que indeferiu a averbação do atestado médico por ter sido considerado apto para fins de exclusão das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal. Sustenta que a Inspeção de Saúde padece de vício insanável, pois a junta médica que autorizou sua exclusão amparou-se em relatório de apenas um médico e sem a presença do periciando. No julgamento do apelo, o TJDFT deu provimento ao recurso para declarar a nulidade da inspeção médica que resultou em sua exclusão da Polícia Militar do Distrito Federal e determinar sua reinserção às fileiras da PMDF até que, sendo o caso, seja realizada nova inspeção por junta médica. Logo, ao contrário da afirmação do DF, em sua impugnação, é de se observar que não há qualquer controvérsia de que o ato de exclusão do autor da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi ilegal em decorrência da nulidade da inspeção médica, o qual foi reconhecido por acórdão transitado em julgado. Por tais razões deve ser REJEITADA A IMPUGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. Em que pese a rejeição da impugnação do DF, também não prospera o pedido do exequente para a sua promoção a 3o Sargento, tendo em vista que tal pleito não foi objeto do título executivo judicial. Não há ainda como homologar os valores apresentados pelo exequente, visto que estão em desacordo com a sentença exequenda. Para o cumprimento do título judicial, faz-se necessário que seja apurado se o autor faz jus a alguma promoção que dependa exclusivamente da contagem do tempo de serviço, dentro do período em que esteve afastado da corporação (10/11/2014 a 17/08/2017) e, caso tenha direito, devem ser informado os valores dos vencimentos a que teria direito no período mencionado para a devida atualização. Ocorre que, de acordo com a Informação Técnica no 1/2022 – PMDF/DGP/DPAD, ID 116847105 juntada pela Divisão de Promoção e Avaliação de Desempenho do Departamento de Gestão de Pessoal da PMDF, “verificou-se a existência de restrição para ingresso no Quadro de Acesso pelo critério de Antiguidade à graduação de Cabo do Quadra de Praças Policiais Militares Combatentes, consoante inciso IV do artigo 27 da Lei 12.086/09.” O referido setor segue fundamentando, conforme trecho extraído da Informação Técnica: “Em que pese a decisão judicial garantir ao autor promoção à graduação superior no período de 10.11.2014 a 17.08.2017, não há previsão legal na normativa castrense que permita progressão de carreira mediante promoção que dependa, exclusivamente, da contagem do tempo de serviço, para tanto verifica-se que as exigências contidas nos artigos 27 e 28 da Lei 12086/09 estabelecem critérios para ingresso nos Quadros de Acesso de postos e graduações superiores, além do requisito de contagem de tempo mínimo (interstício), em cada grau hierárquico, in verbis: Art. 27. O policial militar não poderá constar em Quadro de Acesso quando: I - for considerado não habilitado para o acesso, em caráter provisório, mediante decisão fundamentada da respectiva comissão de promoção, por ser, presumivelmente, incapaz de satisfazer ao critério estabelecido para o conceito moral da Corporação; II - não possuir o interstício exigido para seu grau hierárquico; III - não tiver concluído com aproveitamento o curso ou estágio previsto; IV - estiver submetido a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento; V - for condenado a pena privativa de liberdade, enquanto durar o seu cumprimento, inclusive no caso de suspensão condicional, não se computando o tempo acrescido à pena por ocasião de sua suspensão condicional; VI - for condenado a pena de suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função, durante o prazo dessa suspensão; VII - for considerado desaparecido, extraviado ou desertor; VIII - estiver em gozo de licença para tratamento de saúde de pessoa da família por mais de um ano contínuo; ou IX - estiver em gozo de licença para tratar de interesse particular. Parágrafo único. O policial militar incluído no inciso I será submetido, ex officio, a conselho de justificação, conselho de disciplina ou processo administrativo de licenciamento, conforme o caso. Art. 28. Será excluído do Quadro de Acesso o policial militar que incidir em uma das circunstâncias previstas no art. 27 ou ainda: I - for incluído indevidamente no referido Quadro; II - for promovido; ou III - for excluído do serviço ativo. [...] O autor fora submetido ao conselho de disciplina n.o 2009.001.0070.0006, tombado no Processo: 360.000.782/2009, o qual permaneceu sobrestado após condenação do autor, homolgada pelo chefe do Poder Executivo do Distrito Federal, no sentido de exclusão das fileiras da corporação, a fim de dar cumprimento à decisão final prolatada pelo referido Conselho de Disciplina, permanecendo sobrestado até a data em que o interessado ingressou à Reserva Remunerada no ano de 2017. Assim, durante o período compreendido pela decisão judicial (10.11.2014 a 17.08.2017) o autor apresentou restrição para ingresso ao Quadro de Acesso por Antiguidade prevista no inciso IV do artigo 27 da Lei 12086/09, inviabilizando sua promoção por ressarcimento de preterição por ausência de amparo legal, consoante inciso III do parágrafo único do artigo 15 da Lei 12.086/09 ...” Em resumo, embora o autor deva receber o pagamento dos vencimentos retroativos, que teria direito durante o período em que esteve afastado da corporação (10/11/2014 a 17/08/2017), não faz jus às promoções que dependam, exclusivamente, da contagem do tempo de serviço, nos termos da fundamentação prevista na Informação Técnica no 1/2022 – PMDF/DGP/DPAD. Assim, o autor deve apresentar planilha do débito, tendo como base de cálculo o seu vencimento na patente de soldado primeira classe. Estes valores deverão ser atualizados pelo IPCA-E e aplicados juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que, de acordo com entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, são os índices que devem ser utilizados para atualização dos débitos da Fazenda Pública. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para apresentar planilha de débito, Após, dê-se visto ao DF para se manifestar sobre a quantia devida. Em seguida, venham conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o executado, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para apresentar planilha do débito nos termos da fundamentação. Prazo 5 dias. Após, dê-se vista ao DF. Prazo 10 dias, já contada a dobra legal. Em seguida, venham conclusos.” (...) “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente contra a decisão de iD 119385473. Alega a existência de contradição, haja vista que, em sendo ilegal exclusão do exequente das fileiras da PMDF, não seria aplicável o inciso IV do artigo 27 da Lei 12086/09, o que viabilizaria a promoção para a patente de 3o Sargento. Devidamente intimado, o DF apresentou contrarrazões em ID 122182305. É o relato do necessário. DECIDO. Conheço dos embargos, porque tempestivos. Sem razão a parte embargante. A decisão embargada, de forma fundamentada, firmou que, embora o autor deva receber o pagamento dos vencimentos retroativos, que teria direito durante o período em que esteve afastado da corporação (10/11/2014 a 17/08/2017), não faz jus às promoções que dependam, exclusivamente, da contagem do tempo de serviço, nos termos da fundamentação prevista na Informação Técnica no 1/2022 – PMDF/DGP/DPAD. Logo, a fundamentação de impossibilidade de promoção nada tem a ver com a declaração de nulidade do ato de licenciamento do apelante das fileiras da Polícia Militar do Distrito Federal, mas sim porque o autor fora submetido ao conselho de disciplina n.o 2009.001.0070.0006, tombado no Processo: 360.000.782/2009, restrição prevista no inciso IV do artigo 27 da Lei 12086/09, inviabilizando sua promoção por ressarcimento de preterição por ausência de amparo legal. Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração. Prossiga-se. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo 15 dias para o exequente e 30 dias para o executado, já contada a dobra legal. Preclusa esta decisão, intime-se o exequente para apresentar planilha do débito nos termos da fundamentação. Prazo 5 dias. Após, dê-se vista ao DF. Prazo 10 dias, já contada a dobra legal. Em seguida, venham conclusos.” O Agravante sustenta que, ante a ilegalidade da exclusão da PMDF, aplica-se a promoção por ressarcimento por ressarcimento de preterição prevista no inciso V do artigo 15 da Lei 12.086/2009. Conclui que tem direito à promoção por antiguidade e ao recebimento das diferenças respectivas correspondentes ao período de 10/11/2014 a 17/08/2017. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (35330737 e 35330738). É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito do Agravante, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de qualquer dano material ou processual até o julgamento do recurso. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator